Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID ́s 70235751 e 71339847). Brasília, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411